Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721571-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS, CARLOS GERALDO MEGALE, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, GERALDO GUTTEMBERG SOARES JUNIOR, HELOISA HELENA SA DE ROURE, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, MARIZA LUCIA MALCHER DE ALENCAR, PAULO CEZAR GOMES DIAS, VICENTE DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por VICENTE DE MELO e outros em face do DISTRITO FEDERAL. Os Exequentes apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, e no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador